Tribunal: TJMT
Processo: 1012433-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012433-70.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante: PAETTO VEÍCULOS LTDA
Agravado: LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA
Número do Protocolo: 1012433-70.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAETTO VEÍCULOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual com Restituição do Valor Pago c/c Pedido de Dano Moral” (Proc. no 1021251-36.2021.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA, reconsiderou a decisão liminar anterior e, por admitir que “houve alteração no cenário fático processual, que permite a alteração do que fora decidido anteriormente nos autos, haja vista a informação (...) clara em evidenciar que o veículo apresenta do defeito (falha na partida) desde quando foi adquirido até a presente data”, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado, “para o fim de determinar que as rés forneçam ao autor um veículo da mesma categoria, modelo e ano, até a resolução do mérito desta ação”, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, “até o limite de R$ 35,2 mil” (cf. Id. no 87923781 dos autos de origem).
A agravante sustenta que a decisão viola a norma do art. 18, §1o, do CDC, que, segundo ela, assegura o “direito da Concessionária Paetto em consertar o veículo no prazo de 30 (trinta) dias”; sustenta que, “se o agravado alega problema no veículo, deveria ter oportunizado à Paetto Veículos a possibilidade de consertar o veículo, na forma e no prazo previsto no art. 18, § 1° do Código de Defesa do Consumidor”, não lhe sendo lícito demandar contra a agravante se, como ocorreu, ele “levou seu veículo a uma concessionária em Cuiabá/MT para conserto”, onde o automóvel permaneceu por menos de doze dias (sic – cf. Id. no 132980695 - Pág. 5/6).
Argumenta, por outro lado, que “não houve qualquer alteração na situação fática do caso apta a ensejar a concessão da liminar, visto que a Paetto Veículos nem mesmo prestou serviços no veículo do autor, sendo ilegal não lhe permitir que seja realizado o conserto do veículo no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 18, § 1o do Código de Defesa do Consumidor” (cf. Id. no 132980695 - Pág. 8).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para “seja reformada/cassada a decisão agravada para determinar que o autor da ação apresente seu veículo na Concessionária Paetto Veículos Rondonópolis para que esta possa avaliá-lo e consertá-lo no prazo legal previsto no art. 18, §1o do CDC” (sic – cf. Id. no 132980695 - Pág. 10).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado sob os seguintes fundamentos:
“E, no presente caso, se vê que houve alteração no cenário fático processual, que permite a alteração do que fora decidido anteriormente nos autos, haja vista a informação acostada em ID. 86870924, clara em evidenciar que o veículo apresenta do defeito (falha na partida) desde quando foi adquirido até a presente data que está impossibilitando o seu uso regular. (...)
Firmada essa premissa, volvendo os olhos para as argumentações constantes na exordial e nos documentos posteriormente anexados aos autos, é notável a probabilidade do direito em favor do autor, caso a demanda fosse julgada neste instante, haja vista que o arcabouço probatório evidencia a falha/defeito no veículo.
Quanto ao “periculum in mora”, também se mostra presente, uma vez que, o autor investiu e comprometeu grande parte da sua reserva e renda mensal para poder usufruir de um veículo zero km, mas até a presente data não atingiu os padrões de qualidade, segurança, durabilidade e desemprenho adequados. (...)
Posto isso, DEFIRO a medida liminar para o fim de determinar que as rés forneçam ao autor um veículo da mesma categoria, modelo e ano, até a resolução do mérito desta ação, conforme requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais)”.
O MM. Juiz admitiu que a exibição de mais de trinta e cinco vídeos feitos em dias diferentes pelo autor deve ser entendida como “informação (...) clara em evidenciar que o veículo apresenta defeito (falha na partida) desde quando foi adquirido”, e que, assim, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência para ordenar à Concessionária/ré/agravante e à Fabricante/ré FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., incluída no polo passivo da lide, que forneçam ao autor um veículo reserva “da mesma categoria, modelo e ano”.
A tese recursal é de que o autor nunca levou o veículo à Concessionária/vendedora para tentativa de saneamento dos supostos vícios, tolhendo, assim, o “direito da Concessionária Paetto em consertar o veículo no prazo de 30 (trinta) dias”, assegurado pelo art. 18, §1o, do CDC.
Sucede, porém, que a norma invocada não prevê, propriamente, direito dos fornecedores a tentar sanar os vícios de qualidade no prazo de trinta dias, mas direito do consumidor de “exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, (ou) o abatimento proporcional do preço”, ficando o exercício desse direito potestativo condicionando à demonstração de que o vício não foi sanado no prazo de trinta dias (§1o), ou em prazo diverso, caso assim convencionado pelas partes (§2o), ou, ainda, à demonstração de que “a substituição das partes viciadas (pode) comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”, hipótese em que poderá “fazer uso imediato das alternativas do § 1° (daquele) artigo”.
Aliás, sendo tanto a Concessionária/vendedora quanto a fabricante enquadradas na categoria de “fornecedor”, na forma do art. 3o do CDC, e sendo todos os “fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis” solidariamente responsáveis “pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor” (CDC, art. 18, “caput”), não poderia a Concessionária insurgir-se contra o exercício, pelo consumidor, de seu direito potestativo, sob simples alegação de que este não lhe oportunizou o saneamento do vício, primeiro porque a tese autoral, devidamente respaldada pelo conjunto probatório dos autos, é de que o automóvel padece de vícios tão significante que não pode ser solucionado pela simples troca de peças sem comprometimento das características ou qualidade do produto, e, em segundo lugar, porque, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, o consumidor poderá demandar contra qualquer um dos coobrigados, independentemente de ter ou não facultado ao demandado o saneamento do vício.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. (...) VEÍCULOS AUTOMOTORES. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E FORNECEDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. (...) 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária por vício do produto, em veículos automotores, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados. 4. O Tribunal a quo julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incide, portanto, a Súmula 83 do STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.347.316/PR – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/4/2019, DJe de 15/4/2019).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS. (...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. AUSÊNCIA DE REPARO DO VÍCIO EM VEÍCULO ZERO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. ART. 18, § 1o, DO CDC. (...) 5. O entendimento do STJ é de que a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto - é solidária. Precedente. 6. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, conforme disposto no art. 18, § 1o, do CDC, no caso de o vício de qualidade não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor, independentemente de justificativa, optar pela substituição do bem, pela restituição do preço, ou pelo abatimento proporcional. Precedente” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp n. 1.540.388/SC – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 30/5/2019, DJe de 10/6/2019).
A tese recursal de que “o veículo ao longo de todos os problemas relatados permaneceu na (outra Concessionária de Cuiabá/MT) para conserto em um total de 12 dias” também não merece acolhimento, pois, conforme igualmente pacífica jurisprudência do eg. STJ, “em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto”, o trintídio do art. 18, §1o, do CDC, “é computado de forma corrida”.
A propósito:
“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. (...) REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. (...) 6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo. 7. Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo. 8. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.684.132/CE – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 2/10/2018, DJe de 4/10/2018).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator